Tribunal: TJDFT
Processo: 0736281-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante eventual necessidade de perícia contábil.
3. O autor/recorrente requer o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, que não se mostra necessária a realização de perícia contábil quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de provas constante dos autos. Defende que a prova dos descontos das parcelas e o contrato formalizado entre as partes seriam suficientes para calcular os valores pagos além da dívida.
5. Necessidade de produção de prova pericial contábil. A sentença objeto do recurso mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática ao entendimento de que não há necessidade de perícia contábil - Acórdão 1230156, 07091311320198070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Portanto, entende-se que, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos.
7. Presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC.
8. Contrarrazões apresentadas ID. 30108452.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente. No pedido inaugural, ele afirma que, no final de 2018, teria contratado empréstimo consignado no valor de aproximadamente R$13.000,00 (treze mil reais) e que os descontos ocorreriam mensalmente no montante de R$1.023,76 (mil e vinte e três reais e setenta e seis centavos). Narra que, mediante os descontos mensais realizados em seu contracheque, já haveria pago por volta de R$17.712,80 (dezessete mil setecentos e doze reais e oitenta centavos). Afirma que ao entrar em contato com o recorrido para questionar sobre a continuidade dos descontos, foi informado que havia contratado, diferentemente que acreditava, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade de empréstimo, não teria realizado a contratação.
11. Entretanto ao examinar o conjunto probatório de ID. 30108433, constata-se que o recorrente recebeu o crédito ao qual fez adesão em 12/2018, diretamente em sua conta, na importância de R$14.928,00 (quatorze mil novecentos e vinte e oito reais) em 07/12/2018, R$8.000,00 (oito mil reais) em 05/09/2019, R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em 09/10/2019, R$ 3.313,00 (três mil trezentos e treze reais) em 12/11/2019, R$706,00 (setecentos e seis reais), em 12/03/2020, totalizando o saque de R$ 28.147,30 (vinte e oito mil cento e quarenta e sete reais e trinta centavos). Porém, somente em 07/07/2021, ou seja, aproximadamente 3 (três) anos depois, foi que a referida parte protocolou a demanda de nulidade de contrato c/c quitação do débito, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado.
12. Todavia, visualizando os comprovantes de rendimentos do recorrente constantes do ID. 30108282/30108287, observo que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrente. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrente mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído.
13. Observa-se, portanto, que o autor/recorrente formalizou com o réu/recorrido Contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 30108298). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autor/recorrente, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
14. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
15. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença. Em aplicação da causa madura julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido..